Tribunal: TJES
Processo: 5015974-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015974-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015974-54.2023.8.08.0012

RECORRENTES: EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS; PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA; EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO.
CONSORCIAD
A
DESISTENTE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR RESTITUÍDO.
DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
CONSORCIADA CONTEMPLADA PELO SORTEIO DOS EXCLUÍDOS.

DOS DANOS MORAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
no Id. 9152808. Contrarrazões pela parte autora no Id. 9152818.

Recurso Inominado de
EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS
no Id. 9152813. Contrarrazões da parte contrária em Id. 9152822.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(Id. 9152808), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 9152813), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista que defiro, nesse ato, o Benefício da Justiça Gratuita).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9152797), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré na devolução, em até 30 dias após o encerramento do grupo, das quantias comprovadamente pagas pela autora (R$ 13.456,43 - Id. 32445647), descontado o que já foi restituído (R$ 1.135,17 - Id. 32446012), devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo, sendo de 0,138% por mês, calculada sobre as quantias pagas, que devem ser corrigidas monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de desembolso de cada parcela e acrescidas de juros moratórios a partir do comparecimento espontâneo (CC, art. 405), ocorrido em 28/11/2023.”

Trata-se de ação para restituição de diferença de valores pagos em consórcio, sob argumento de que a Autora, após desistir de consórcio ao qual tinha aderido, teria recebido um valor muito inferior ao total investido, com descontos de multa e sem correção monetária.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que o direito da Autora é certo apenas quanto à restituição do valor pago, sendo devido o desconto referente à taxa de administração, de forma proporcional. Também entendeu que a restituição deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Irresignada, a recorrente,
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando que a decisão é
ultra petita
por revisar cláusulas contratuais de ofício, sendo devidas as taxas de administração, de adesão, fundo de reserva, seguro de vida, bem como multa penal por quebra de contrato, visto que foi a recorrida que deu causa a rescisão do instrumento firmado entre as partes. Também aduz que o juízo é incompetente em razão do valor da causa, uma vez que o valor do contrato é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mesmo que a parte contrária não tenha desembolsado essa quantia.

Por outro lado, a recorrente,
EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS,
autora da ação, postula a reforma da r. Sentença para conhecimento de que incorreu em erro substancial sobre o negócio jurídico realizado, devendo ocorrer a restituição integral dos valores
investidos
. Também aduz que a restituição dos valores deve ocorrer imediatamente,
e não no encerramento do grupo,
visto que já
foi
contemplada no sorteio dos excluídos.
Além disso, requer a fixação de indenização pelos danos morais suportados, tendo em vista a situação relatada.

RECURSO DE
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em decorrência do valor da causa, é certo que o valor da causa é a quantia de potencial proveito econômico para as partes envolvidas, sendo baseado, nas ações indenizatórias, no valor pretendido, na forma do Artigo 292, V do CPC. Percebe-se dos autos que a parte pretende a restituição do valor dispendido (R$ 12.321,26) e a indenização por danos morais (R$ 6.000,00), sendo correto o valor atribuído à causa de R$ 18.321,26 (dezoito mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).
Nesse sentido, rejeito a preliminar de incompetência do JEC.

Superada a preliminar aduzida, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A recorrente,
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, informa que são devidas as taxas de administração, de adesão, fundo de reserva, seguro de vida, bem como multa penal por quebra de contrato.

Pois bem.

Conforme bem colocado pelo juízo sentenciante, apesar de devida a taxa de administração, devendo essa ser aplicada de forma proporcional, os demais encargos rescisórios não devem incidir, porque, apesar da eventual legalidade deles, são aplicáveis apenas quando a desistência ensejar efetivo prejuízo à administradora.

Ex
plica-se:
N
os termos do §2º, do art. 53, do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
indevida a retenção dos valores pela consorciante.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.”
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Ademais, quanto ao seguro de vida contratado, é certo que a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro, o que parece ter ocorrido no caso sob análise a partir da análise do contrato (Id. 9152739).

Insta consignar que o juízo sentenciante se limitou a analisar o descrito em inicial, não comportando razão a recorrente ao alegar que a Sentença objurgada é
ultra petita
.

Portanto,

coaduno com o entendimento do juízo primevo que a empresa consorciante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, na forma do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação em
restituição dos valores delimitados.

RECURSO D
A AUTORA

A autora da ação alega que
incorreu em erro substancial sobre o negócio jurídico realizado, devendo ocorrer a restituição integral dos valores
investidos
. Também aduz que a restituição dos valores deve ocorrer imediatamente,
e não no encerramento do grupo,
visto que já
foi
contemplada no sorteio dos excluídos.
Além disso, requer a fixação de indenização pelos danos morais suportados, tendo em vista a situação relatada.

Q
uanto à alegação de erro substancial,
coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
de que a autora não demonstrou ter sido induzida a erro quanto às características do contrato celebrado entre as partes ou à natureza da contratação, especialmente considerando que ela tinha pleno conhecimento dos termos do consórcio, uma vez que havia previsão clara de que não existia cota contemplada.

De fato, inexiste aos autos elementos suficientes que comprovem que a autora foi enganada pela ré no momento da adesão ao consórcio.

P
or outro lado, quanto ao momento da restituição dos valores, estabelecido em Sentença apenas após o encerramento do grupo, em que pese o entendimento do juízo primevo, entendo que merece reforma.

O próprio STJ, em decisões recentes, já compreendeu que a alteração no número de parcelas pagas e o prazo do grupo implicam na inaplicabilidade da tese do RESp 1.119.300/RS (tema repetitivo 312), sendo correto o reconhecimento do direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versa sobre um contrato que perdurará por longo período (encerramento do grupo em maio de 2037).

Ademais, verifica-se dos autos que a autora já contemplada pelo sorteio dos excluídos (extrato Id. 9152741), adquirindo assim o direito de recuperar o montante investido no consórcio. Assim, passou a ser obrigação da recorrida devolver integralmente os valores pagos pela recorrente até o momento do cancelamento.

Por esses motivos, entendo que merece reforma a r. Sentença objurgada, somente para que a Recorrida,
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
restitua
os valores pagos,
imediatamente,
em até 30 (trinta dias),
sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.

Quanto à
restituição por danos morais,
entendo que tal tese não merece prosperar.
Denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática do recorrido com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença
apenas para
restituição imediata dos valores devidos
,
uma vez que inaplicável
a tese do RESp 1.119.300/RS
(tema repetitivo 312)
no caso concreto, devendo ocorrer a restituição imediata dos valores dispendidos pela consorciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerente
EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido, para
CONDENAR
a Recorrida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
a restituir as quantias comprovadamente pagas pela autora (R$ 13.456,43),

IMEDIATAMENTE,
em até 30 (trinta dias),
sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento,

descontado o que já foi restituído (R$ 1.135,17), devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo, sendo de 0,138% por mês, calculada sobre as quantias pagas, que devem ser corrigidas monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de desembolso de cada parcela e acrescidas de juros moratórios a partir do comparecimento espontâneo (CC, art. 405), ocorrido em 28/11/2023.

CONDENO
a recorrente,
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenações em custas e honorários para a parte autora, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)